Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1012771-15.2020.8.11.0000
Recorrente: Antonio Salazar de Carvalho
Recorridos: Wilson Dalto e Marcos Cardozo Dalto
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Antonio Salazar de Carvalho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 93052489):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – OBSERVÂNCIA QUANTO AO VALOR EFETIVO DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO - EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA SOBRE BENS JÁ PERTENCENTES AO DEVEDOR – ERRO DE FATO CONFIGURADO - PEDIDOS RESCISÓRIOS INICIAL E RECONVENCIONAL PROCEDENTES.
1. No caso, o acórdão deve ser rescindido, porque firmado em premissa equivocada, constituindo erro de fato por admitir fato inexistente, qual seja, proveito econômico sobre bem já pertencente ao ora autor.
2. Com efeito, na hipótese, o proveito econômico obtido pelo ora autor corresponde apenas ao valor do imóvel recebido em dação e pagamento/permuta, devendo ser observado, contudo, o valor efetivo do bem, e não aquele constante em sua matrícula; excluindo-se, portanto, a condenação sobre os materiais de construção avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), que já pertenciam ao autor.
3. Com efeito, o próprio autor, quando apresentou seus embargos monitórios afirmou que recebeu o imóvel pelo valor de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais), em dação em pagamento/permuta, de maneira que é sobre esse valor que devem incidir os honorários advocatícios”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Ação Rescisória n. 1012771-15.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 1o/07/2021, p. 07/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100854469.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Ação Rescisória proposta por Antônio Salazar de Carvalho, em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação n. 85.458/2017, a qual, por sua vez, foi apresentada por Wilson Dalto e Marcos Cardozo Dalto, e, assim, reformou parcialmente a sentença vergastada e condenou o ora requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% que deverá incidir sobre o valor de R$ 944.307,01 (novecentos e quarenta e quatro mil trezentos e sete reais e um centavo), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do momento em que o apelante recebeu o que lhe era devido por ocasião da rescisão contratual com Marcos Calza e SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda. e sobre o total, aplicar-se-á a multa contratual de 2% (id 46562990 - Pág. 10/26).
A Turma julgadora julgou procedente o pedido inicial, para rescindir o acórdão, a fim de dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no. 85.458/2017, para reformar parcialmente a sentença, para condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% (dois por cento) que deverá incidir apenas sobre o proveito econômico obtido, que apenas corresponde ao valor do imóvel recebido em dação e pagamento/permuta, nos termos da argumentação, devendo ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do momento em que o ora autor recebeu o que era devido por ocasião da rescisão contratual com Marcos Calza e SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda., e sobre o total, aplicar-se-á a multa contratual de 2% (dois por cento); excluindo-se, portanto, a condenação sobre os materiais de construção avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Por consequência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Julgou, ainda procedente o pedido reconvencional, para reconhecer como sendo o valor do imóvel/proveito econômico obtido pelo ora autor a quantia de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais). Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no art. 85, § 2o, do CPC. (id 90528495 - Pág. 5)
A parte recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, pois o pedido de reconvenção inicial é diferente da decisão proferida.
Suscita afronta ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e ao artigo 369 do CPC, ao argumento de que “não foi oportunizado ao recorrente fazer a indicação e respectiva produção das provas que ainda pretendia produzir para instruir o seu pedido e afastar o pedido feito em reconvenção, sendo certo por outro lado que ele já havia se manifestado com interesse de produzir prova testemunhal bem como proceder à oitiva dos litigantes. Contudo, não foi oportunizado às partes a indicação de novas provas”.
Afirma que o “questionamento dos recorridos alegando que o proveito econômico ter sido sobre o valor referido, é matéria preclusa”.
Recurso tempestivo (id 103450960) e preparado (id 105167992).
Contrarrazões no id 108548991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 492 do CPC, a parte recorrente assevera que o pedido de reconvenção inicial é diferente da decisão proferida.
Suscita, ainda, afronta artigo 369 do CPC, ao argumento de que “não foi oportunizado ao recorrente fazer a indicação e respectiva produção das provas que ainda pretendia produzir para instruir o seu pedido e afastar o pedido feito em reconvenção, sendo certo por outro lado que ele já havia se manifestado com interesse de produzir prova testemunhal bem como proceder à oitiva dos litigantes. Contudo, não foi oportunizado às partes a indicação de novas provas”.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante à aventada preclusão sobre o montante do proveito econômico, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.